Tribunal: TJSP
Processo: 2246408-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2246408-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DAILY
NEANDRO DE SOUZA FELIPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem para, mediante a imposição da medida cautelar disposta
no artigo 319, I, do CPP, deferir a liberdade provisória ao paciente Daily
Neandro de Souza Felipe. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246408-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 49.786
Habeas Corpus no 2246408-36.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de ARARAQUARA
1a Vara Criminal Ação Penal no 1503232-34.2020
Impetrante:

ADRIANO LINO MENDONÇA
Paciente:
DAILY NEANDRO DE SOUZA FELIPE
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou este pedido
de habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito
da 1a Vara Criminal da Comarca de Araraquara.
Relata que o paciente encontra-se segregado por
suposto envolvimento no tráfico de drogas. Alega falta de fundamentação na decisão
que mantém a custódia do ora paciente. Sustenta ser cabível a liberdade provisória,
pois o paciente é primário, tem residência fixa e a quantidade de entorpecentes
apreendidos pelos policiais na ocasião dos fatos não é expressiva. Sustenta
irregularidades nas provas produzidas na fase inquisitorial, as quais serviram para
justificar a segregação indevida do ora paciente. Invoca a aplicação das garantias
constitucionais e do entendimento jurisprudencial. Requer, assim, a concessão
liminar da ordem, a fim de que o paciente seja beneficiado com a liberdade
provisória, com a consequente expedição de alvará de soltura. Alternativamente,
pugna aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
Deferida a liminar por este relator (fls. 30-31), foram
prestadas as informações (fls. 38-39).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela concessão da ordem (fls. 42-46).
É o relatório.
O paciente foi denunciado, incurso no art. 33, caput, da
lei no 11.343/06, em razão de fato ocorrido no dia 13 de outubro de 2020, quando
guardava e mantinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, venda
e tráfico, 17 invólucros plásticos acondicionando maconha, com peso líquido total de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246408-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
60,07 gramas, 8 invólucros plásticos acondicionando cocaína, na forma de crack,
com peso líquido total de 2,10gramas, e 8 micro tubos plásticos acondicionando
cocaína, com peso líquido total de 2,79gramas, tratando-se de substâncias
entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, fazendo-o sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva,
pois o juízo entendeu ser necessária a manutenção da prisão do paciente,
fundamentada na gravidade do delito, bem como para garantir a ordem pública e
conveniência da instrução penal (fls. 47-49 dos autos da ação penal).
Em que pese o entendimento da digna magistrada,
entende-se que o pedido comporta acolhida, diante da especialidade do caso.
Conquanto se trate do grave delito de tráfico de
entorpecentes, é de se anotar que, com a entrada em vigor da nova lei sobre drogas,
Lei 11.343, de 23.8.2006, para o delito de tráfico, na forma de seu artigo 33, § 4o,
sendo o agente primário, de bons antecedentes, não integrando organização
criminosa, ou se dedicando com habitualidade a esse tipo de atividade, a nova pena
prevista pode ser reduzida de um sexto a dois terços. Vale dizer, nessas condições, a
pena mínima que é de cinco anos de reclusão, pode chegar até um ano e oito meses.
Esse benefício da lei nova se procedente a pretensão
punitiva bem provavelmente será aplicado em benefício do acusado, posto que se
trata de réu primário, preso com pequena quantidade de droga, inexistindo no autos,
elementos comprovando antecedentes desabonadores ou, menção à participação em
organização criminosa, com dedicação habitual a esse tipo de atividade. Portanto,
certamente, fará jus à redução prevista para a nova definição do delito.
Ademais,
considerando-se
tratar-se
de
conduta
desprovida de violência e grave ameaça a pessoa, bem como as atuais normas
editadas pelo Poder Público para evitar a disseminação do coronavírus-covid 19, e
também considerando-se as demais circunstâncias do caso, na hipótese de
condenação, é possível que o paciente venha a ser beneficiado, ao final do processo,
com a redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246408-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
regime menos gravoso. Em tais hipóteses, o Supremo Tribunal Federal tem admitido,
até mesmo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Assim, vê-se que a manutenção da custódia acabará por
implicar na imposição de solução mais rigorosa decorrente de prisão acautelatória, do
que poderá advir da prestação jurisdicional em sentença. Isso vai de encontro ao
princípio da proporcionalidade da sanção penal, uma vez que a prisão provisória
acaba assumindo aspecto de pena mais gravosa, antecipada nos autos do processo.
Dessa forma, atendendo à inovação trazida pela novel
Lei no 12.403/2011, impõe-se a concessão da liberdade provisória, com a cominação
da medida cautelar, consistente no comparecimento periódico em juízo, conforme o
inciso I, daquela norma contida no artigo 319 do CPP, sob pena de, descumprida a
medida, ser revogada a benesse.
Portanto, em face desses motivos, confirmando-se a
liminar, defere-se a ordem para, mediante a imposição da medida cautelar disposta
no artigo 319, I, do CPP, conceder a liberdade provisória ao paciente Daily Neandro
de Souza Felipe.
Figueiredo Gonçalves
relator